Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 312-A DO CTB. CONVERSÃO PARA OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR FIXADO. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS. REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. CARÁTER SANCIONATÓRIO MANTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser aplicada sempre que o magistrado sentenciante substituir a pena corporal, dos delitos previstos entre o art. 302 e art. 312 do CTB, por restritiva de direitos. Trata-se, portanto, de imposição legal prevista em lei especial, pelo que a modalidade da pena alternativa a ser fixada, em tais casos, tem caráter compulsório. Precedentes STJ.
2. Segundo os artigos 43, inciso I, e 45, §1o, todos do Código Penal, a prestação pecuniária, uma das modalidades das penas restritivas de direito, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.
3. Para fixação do valor da prestação pecuniária, devem ser observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e a extensão do prejuízo causado pelo crime, sem descurar do caráter sancionatório da reprimenda. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Cabível a redução da prestação pecuniária quando as particularidades do caso concreto, em especial a reparação dos danos às vítimas - beneficiárias da modalidade da pena restritiva em análise, não justificam a fixação de valor acima do mínimo legal, mantido o caráter sancionatório da reprimenda.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.